Tribunal: TJDFT
Processo: 0751010-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ACOMPANHANTE. ASSENTO ADJACENTE AO DO PNAE. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso diz respeito ao descumprimento da Resolução n. 280/2013 da ANAC, que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo.

2. A Resolução em questão prevê que o passageiro com necessidade de assistência especial – PNAE, em se tratando de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, deverá ser acompanhado por pessoa de sua escolha, a qual terá direito a desconto na aquisição de bilhete aéreo (art. 27, caput e § 2o, da Res. n. 280/2013 da ANAC).

3. Além disso, conforme a regra descrita no art. 28, parágrafo único, da referida Resolução, o acompanhante do PNAE deverá viajar na mesma classe e em assento adjacente ao do assistido.

4. Na espécie, conforme descrito na petição inicial e comprovado documentalmente, a autora, ora recorrida, é pessoa com deficiência física, em decorrência de “lesão medular nível T5, portanto paraplégica, sem equilíbrio de tronco, com bexiga neurogênica e forte incidência de espasmos nos membros inferiores, sendo sua única forma de locomoção a cadeira de rodas”. Diante disso, faz jus à incidência do regramento acima delineado.

5. Todavia, a companhia aérea, ora recorrente, deixou de observar a norma descrita no art. 28, parágrafo único, a despeito de estar ciente da indicação de acompanhante pela autora, inclusive com a emissão de bilhete aéreo com o desconto de 80% (oitenta por cento) previsto na Resolução.

6. No caso concreto, diante da indisponibilidade de cadeira de rodas específica para circular dentro da aeronave, a autora foi realocada para a primeira fileira (assento 1C), tendo seu acompanhante sido realocado para o assento 34B.

7. É evidente, desse modo, a impossibilidade fática de que o acompanhante prestasse qualquer assistência à autora/recorrida, estando alocado a 33 fileiras de distância.

8. O descumprimento da normativa, no caso, denota patente violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, do qual decorre a caracterização de danos morais. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.

9. Assim, deve ser mantida a condenação da ré/recorrente ao pagamento de reparação pelos danos morais experimentados pela autora/recorrida.

10. No que diz respeito ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e, especialmente, as finalidades punitiva e pedagógica da medida, mostra-se razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, consoante arbitrado em sentença.

11. Vale ressaltar que a autora/recorrida logrou demonstrar, inclusive, tratar-se de conduta reiterada da recorrente, já condenada em anterior processo movido pela própria autora, do que desponta a necessidade de se reforçar a função pedagógica da condenação à reparação pelos danos morais causados.

12. Diante desse cenário, tenho que o valor arbitrado na decisão recorrida mostra-se justo às peculiaridades do feito em exame, razão pela qual deve ser mantido.

13. Recurso conhecido e improvido.